Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709389-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL - ME, BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. DESPACHO Como se trata, na origem, de processo falimentar, intime-se a douta Procuradoria de Justiça, para, querendo, emita seu valioso parecer. Após, retornem-me conclusos para análise recursal. Brasília, 3 de junho de 2020 12:31:44. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator